Tribunal: TJSP
Processo: 1106526-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Erro de diagnóstico. Sentença de procedência, que levou a ré Notredame a apelar, sustentando fragilidade dos documentos acostados aos autos. Aduz que não se houve com negativa de atendimento, sendo incabível se falar em indenização por danos materiais ou morais, pleiteando a modificação in totum da sentença, ou, no mínimo, a redução do valo fixado

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Erro de diagnóstico. Sentença de procedência, que levou a ré Notredame a apelar, sustentando fragilidade dos documentos acostados aos autos. Aduz que não se houve com negativa de atendimento, sendo incabível se falar em indenização por danos materiais ou morais, pleiteando a modificação in totum da sentença, ou, no mínimo, a redução do valo fixado a título de danos morais. Corré que trocou as lâminas dos exames e acabou por fazer a autora acreditar ser portadora de câncer de reto. Revisão feita apenas 11 dias após o primeiro resultado. Danos morais e materiais configurados. Sentença que deu adequada solução à lide. Valor fixado com parcimônia e sem exagero, não havendo motivo para redução.
Manutenção da sentença que autoriza a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.